Tribunal: STF
Processo: Rcl 43806
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação aforada por Luiz Inácio Lula da Silva em face de decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do REsp 1.765.139/PR, as quais indeferiram pedido de acesso a documentos e informações, em afronta à Súmula Vinculante 14. 
    Sustenta a defesa constituída que a autoridade reclamada “indeferiu sistematicamente o requerimento de documentos e informações imprescindíveis para elucidar a real situação jurídica da Petrobras e o contexto acusatório — medidas que afrontam as garantias da paridade de armas, da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5º., LV), causando efetivo prejuízo à parte” (e.Doc. 1, fl. 2).
    Reportando-se à habilitação da Petrobras como assistente de acusação no curso da persecução penal que resultou na condenação do reclamante (Ação Penal 5046512-94.2016.4.04.7000/PR, atualmente em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.765.139/PR), ressalta haver a sociedade de economia mista, em comportamento antagônico ao que verificado na ação penal, reconhecido sua culpa pelos fatos investigados no âmbito do Non-Prosecution Agreement (DoJ) firmado com autoridades estadunidenses, sem apontar qualquer conduta ilícita praticada pelo reclamante. 
    Aduz que, diante desses fatos novos noticiados pela imprensa, deduziu pedido de conversão do julgamento do Recurso Especial em diligência para que fosse intimada a Petrobras a apresentar “cópia integral dos autos do processo em que foram firmados o Non-Prosecution Agreement (DoJ) e o Cease-And-Desist-Order (SEC)”, já “disponibilizado aos procuradores da República e às autoridades norte-americanas” (e.Doc. 1, fl. 40), para o fim de melhor elucidar o cenário acusatório do qual emergiu a condenação do reclamante, o que pode culminar em compreensão diversa, com a sua absolvição. 
    Alude a defesa ao fato de que, muito embora o ex-Presidente não tenha sido citado expressamente no acordo entabulado com autoridades estrangeiras, “em petição enviada em 23.04.2018 a Corte Federal de Nova York, o advogado JEREMY LIEBERMAN – um dos representantes dos acionistas da petrolífera e signatários do acordo – pediu textualmente que juiz corresse com a análise da proposta, pois o Brasil se aproximava das eleições e o ‘bastante popular’ ex-Presidente LULA já havia anunciado sua candidatura”, a demonstrar o indiscutível interesse do reclamante nessa análise. 
    Sinala, ao lado desse aspecto, que, no bojo da “Ação Penal n.º 5046512-94.2016.4.04.7000/PR a Petrobras dificultou o acesso da parte processual que ocupava o polo defensivo da ação, deixando de apresentar determinados documentos e entregando-os de forma desorganizada, sem qualquer tradução ou indexação, sendo que lá nos Estados Unidos da América, perante advogados das partes que processavam a empresa (?), atuou de forma solícita — disponibilizando mais de sete milhões de páginas de documentos, dentre eles informações sigilosas classificadas como ‘hot documents’/’hot material’, devidamente indexados (com vista a facilitar o encontro de dados), traduzidos e armazenados em sistemas de cloud computing e inteligência artificial” (e.Doc. 1, fl. 46).
    Sumaria, desse modo, que, “se no vertente caso a Petrobras atua como assistente de acusação e foi instada a trazer aos autos documentos que estão na sua posse, relacionados ao objeto da acusação, deveria ela ter disponibilizado o arquivo eletrônico que fora preparado, indexado e apresentado nos Estados Unidos e que também foi acessado pelo Ministério Público Federal — a fim de que a Defesa do RECLAMANTE pudesse ter os mesmos elementos que estão sendo utilizados no polo antagônico da ação penal de origem”, sobretudo “depoimentos de funcionários, ex-funcionários e whistleblowers, elementos coleados no Brasil por ex-agentes do FBI, por agentes do Departamento de Justiça do Estados Unidos e de outras agências de investigação estadunidenses, e reuniões com ‘autoridades governamentais’, além de ‘informantes’” (e.Doc. 1, fls. 48 e 50).
    Em reforço à necessidade de acesso à íntegra dos acordos firmados entre as agências norte-americanas e a Petrobras, a defesa aponta diálogos divulgados pelo portal The Intercept Brasil dando conta de “que a Força-Tarefa da denominada ‘Lava Jato de Curitiba’, em reforço a tudo quanto fora exposto alhures, não apenas tinha pleno conhecimento dos acordos e de todo o material a ele relacionado desde pelo menos meados de 2015, como também planejava dividir com os EUA os valores decorrentes desses pactos e constituir a famosa fundação privada bilionária” (e.Doc. 1, fl. 53). 
    Invocando a compreensão do Supremo Tribunal Federal externada na RCL 33.543 e na RCL 43.007, no sentido de não incumbir à acusação filtrar as peças de interesse ao exercício do direito de defesa, reitera que “o direito de acesso a provas documentadas utilizadas pela acusação — consectário das normativas constitucionais e internacionais —, de fato e sem nenhuma dúvida, não foi efetivado na espécie”, em contraponto à Súmula Vinculante 14 (e.Doc. 1, fl. 58).
    Com essas considerações, requer (e.Doc. 1, fls. 63-64): 
    “(v) No mérito, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional para o fim de:
    (v.1) Reconhecer a violação das rr. decisões reclamadas à Sumula Vinculante n.º 14 e a consequente afronta às garantias da paridade de armas, contraditório e ampla defesa pelo Juízo RECLAMADO;
    (v.2) E nessa medida, seja determinada a juntada aos autos de: (a) cópia integral do processo em que foram firmados o Non-Prosecution Agreement (DoJ) e o Cease-And-Desist-Order (SEC) com autoridades estadunidenses; bem como (b) cópia de todas as tratativas escritas mantidas com autoridades estadunidenses e com o Ministério Público Federal que anteciparam a assinatura dos referidos acordos; e, ainda, (c) cópias de outros documentos relacionados aos acordos em questão (correspondência, pré-acordos e acordos), possivelmente havidos pela Petrobras, que se relacionem com os afirmados crimes ocorridos na empresa e que foram tratados na denúncia originária da condenação da qual se insurge na origem;
    (v.3) Outrossim, mediante a concessão de ordem de habeas corpus de ofício (incidental), seja determinado à Petrobras que conceda à Defesa acesso a toda a documentação que fora disponibilizada às entidades autoras da Ação Coletiva (Class Action), nos Estados Unidos, conforme consta da declaração apresentada pelo advogado norte-americano JEREMY A. LIEBERMAN, inclusive ao material carregado à base de dados criada pela Petrobras e mencionada no Parágrafo 103 do documento, com os mecanismos de busca e de indexação desenvolvidos, incluindo-se mas não se limitando: (a) o total de mais de sete milhões de páginas de documentos referidos; (b) indexados como “hot documents/hot material”; (c) traduzidos e armazenados em sistemas de cloud computing e inteligência artificial; (d) bem como os documentos (áudios, vídeos, relatórios, etc) e investigações internas, como aquelas realizadas por ex-membros do FBI no Brasil, por agentes do Departamento de Justiça do Estados Unidos e de outras agências de investigação estadunidenses, e reuniões com “autoridades governamentais”, além de “informantes” — todos expressamente referidos no material apresentado às autoridades norte-americanas; e
    (v.4) Ao cabo, que seja conferido prazo razoável para análise das evidências e seleção dos documentos retro mencionados, que sejam eventualmente de interesse da Defesa antes da retomada da marcha processual da Ação Penal n.º 5046512-94.2016.4.04.7000/PR, atualmente em trâmite perante a 5ª. Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tombado sob o Recurso Especial n.º 1.765.139/PR”.
    Pleiteia, por fim, “sejam as intimações e publicações atinente à presente demanda realizadas exclusivamente em nome do advogado CRISTIANO ZANIN MARTINS, inscrito na OAB/SP sob o n.º 172.730, sendo ainda encaminhadas no endereço de e-mail publicacoes@tzmadvogados.com.br, sob pena de nulidade” (e.Doc. 1, fl. 65).
    Foram prestadas informações pela Petrobras S/A (e.Doc. 31) e pelo Superior Tribunal de Justiça (e.Doc. 39).
    Na sequência, a Procuradoria-Geral da República apresenta parecer, opinando pela improcedência do pedido (e.Doc. 44). 
    Advieram, então, petições apresentadas pela defesa constituída do reclamante (e.Docs. 42 e 46), por meio das quais tece considerações complementares assim sintetizadas: 
    “Informações prestadas pela Petrobras que apenas reforçaram as razões articuladas na presente Reclamação Constitucional e reconheceram que a petrolífera não fez nos EUA qualquer acusação contra o ex-presidente Lula em comportamento contraditório ao que foi adotado no Brasil por pressão da Lava Jato. A peça também revela: (i) interpretação equivocada a Súmula Vinculante n.º 14; (ii) que a petrolífera desconsiderou que esta Suprema Corte não se subordina à autoridades norte-americanas ou às leis daquele país; (iii) desconsiderou, ainda, que a defesa tem o direito de acesso a todas as informações que estão à disposição da acusação e da assistente de acusação (disclosure – Brady Rule). A verdade é que Petrobras assumiu culpa criminal (vicarious liability) perante os EUA em acordo firmado com o DoJ e não fez qualquer referência ao ex-presidente Lula porque sabe que ele não tem qualquer relação com os eventuais ilícitos que envolveram a empresa. No acordo, a Petrobras fez referência a seus diretores e gerentes, a intermediários e a políticos até o âmbito estadual, jamais ao ex-presidente da República. O mesmo ocorreu em relação aos outros dois acordos firmados pela Petrobras no EUA. Petrobras não pode, por tais circunstâncias, esconder da Justiça brasileira documentos e informações relativas a tais acordos, pois eles reforçam tanto incompatibilidade de se colocar como vítima como a improcedência das acusações feitas pela Lava Jato contra Lula utilizando-se de contratos da petrolífera. Fluxograma de informações – fls. 38. 
    Necessária concessão de medida liminar”. 
    “Informações prestadas pela PGR: indiscutível contrariedade ao Princípio da Unidade do Ministério Público e à Súmula Vinculante n.º 14, que reproduz o Brady Rule. O membro da Procuradoria-Geral da República oficiante perante a 5ª. Turma do STJ (Autoridade Reclamada), previamente, consignou sobre a matéria: “Para se saber da compatibilidade dos ‘fatos novos’ com a situação jurídica dos autos há de se considerar o pedido de conversão do julgamento em diligência. Em face da complexidade da Ação Penal sob análise, somente com a conjugação de dados é possível a aferição da compatibilidade”. A despeito de se ter descartado a manifestação de 14.10.2020, repita-se: A verdade é que Petrobras assumiu culpa criminal (vicarious liability) perante os EUA em acordo firmado com o DoJ, indicou as condutas criminosas envolvidas e não fez qualquer referência ao expresidente Lula — porque sabe que ele não tem qualquer relação com os ilícitos praticados no seio da petrolífera. Naquele acordo, a Petrobras fez referência a seus diretores e gerentes, a intermediários e a políticos até o âmbito estadual, jamais ao ex-presidente da República. O mesmo ocorreu em relação aos outros dois acordos firmados pela Petrobras no EUA. A Petrobras não pode, por tais circunstâncias, esconder da Justiça brasileira documentos e informações relativas a tais acordos, pois eles reforçam tanto incompatibilidade de se colocar como vítima, como a improcedência das frívolas acusações feitas pela Lava Jato contra o ex-Presidente Lula utilizando-se de contratos da petrolífera. A Defesa tem o direito de ter acesso aos mesmos documentos e informações sobre contratos relacionados à Ação Penal, assim como à Acusação e à Assistente de Acusação.
    Necessária concessão de medida liminar”.
    Em sede de informações complementares, manifestaram-se a Petrobras (e.Doc. 58) e a Procuradoria da República no Paraná (e.Doc. 64).
    Foram, ainda, opostos embargos de declaração pela parte reclamante (e.Doc. 61). 
    É o relatório. Decido.
    2. O cabimento da Reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da Constituição Federal), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A doutrina assenta que “a reclamação é um misto de ação e recurso, com previsão de possibilidade de medida cautelar” (STRECK, Lenio L. O instituto da reclamação em face das súmulas (não) vinculantes: a visão da Suprema Corte brasileira e as inovações do novo CPC. In: CAGGIANO, Monica Hermann; LEMBO; Claudio Salvador. ALMEIDA NETO, Manoel Carlos de. Juiz constitucional: Estado e poder no Século XXI; homenagem ao Ministro Enrique Ricardo Lewandowski; p. 301-317. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 309). Nela se almeja, em suma, o “resguardo da autoridade da decisão do STF”, vale dizer, garantia da autoridade de sua decisão (ARRUDA ALVIM, Eduardo; THAMAY, Rennan Faria Kruger; GRANADO, Daniel Willian. Processo Constitucional. 1º ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 217).
    Cabe ressaltar que a Reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22.06.2011).
    Em doutrina, critica-se a referência a sucedâneo recursal, eis que “os assim chamados sucedâneos recursais têm finalidades distintas às dos recursos” e a “reclamação não colima a reanálise do decidido, mas sim a observância do que houver sido decidido pelo STF em sede de ação direta de inconstitucionalidade” (ARRUDA ALVIM, Eduardo; THAMAY, Rennan Faria Kruger; GRANADO, Daniel Willian. Processo Constitucional. 1º ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 220).
    Pondero, ainda, que a Corte exige, como pressuposto de cognoscibilidade, aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, providência fortemente inadmitida por este Tribunal. 
    Cito, por relevante, trecho de ensinamento doutrinário do eminente Min. Marco Aurélio, em publicação veiculada em homenagem à Professora Teresa Arruda Alvim:
    “Ao lado da preservação da competência, o exame a ser realizado na reclamação faz-se mediante o cotejo entre o ato impugnado e o paradigma apontado como violado. Não se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não, do entendimento lançado no pronunciamento recorrido. Descabe utilizá-la como sucedâneo de recurso ou, até mesmo, de incidente de uniformização de jurisprudência” (A reclamação no Código de Processo Civil de 2015 e a jurisprudência do Supremo. In Questões relevantes sobre recursos, ações de impugnação e mecanismos de uniformização de jurisprudência. Coordenadores: Cláudia Elisabete Schwerz Cahali, Cassio Scarpinella Bueno, Bruno Dantas e Rita Dias Nolasco. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 413, grifei).
    Com efeito, a Suprema Corte impõe, para fins de admissão da Reclamação calcada na inobservância de autoridade de decisão, relação de perfeita aderência entre tais pronunciamentos: 
    “A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional” (RCL 27.685 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 1º.12.2017). 
    “A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional” (RCL 27.521 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 7.11.2017). 
    Nesse sentido, acrescento os seguintes precedentes: RCL 4.090 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26.5.2017; RCL 26.269 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26.5.2017; RCL 22.039 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12.5.2017; RCL 25.688 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.5.2017 e RCL 25.156 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 7.3.2017.
    A partir do requisito atinente à aderência estrita é possível extrair, a meu juízo, a obrigatoriedade de que o conteúdo do ato impugnado configure desrespeito direto ao anterior pronunciamento da Suprema Corte. 
    Em outras palavras: não basta que o ato reclamado vá além; exige-se concreta contrariedade no que tange à autoridade do paradigma. Pois, como bem mencionado pelo eminente Ministro Marco Aurélio, a reclamação não “se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não do entendimento lançado no pronunciamento recorrido”. 
    Fixadas essas premissas teóricas, passo ao exame do caso concreto. 
    3. Principio assentando que o cerne da irresignação veiculada pelo reclamante diz com a possível afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 14, cuja dicção revela: “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 
    Invocando frontal ofensa ao dispositivo sumular, o reclamante pretende obter acesso a documentos considerados essenciais para descortinar o contexto acusatório no qual fora condenado, sobretudo diante das versões antagônicas versadas pelo assistente da acusação (Petrobras S/A), apresentadas ora na persecução penal em apreço, ora no acordo avençado com autoridade estadunidenses. 
    Concernente às decisões paradigmas, a autoridade reclamada prestou informações (e.Doc. 39), salientando o intento da defesa em valer-se “de todo e qualquer argumento na busca de inviabilizar a prestação jurisdicional na tentativa de se inaugurar nova dilação probatória”, com a juntada de extensa documentação (“somente relativa à primeira ação são sete milhões de páginas”), sem a comprovação de “qualquer pertinência fática” com as circunstâncias depreendidas do feito em análise. 
    Nesse sentir, o Superior Tribunal de Justiça indeferiu o acesso pretendido pela defesa no julgamento do AgRg no REsp 1.765.139, consoante as balizas a seguir transcritas (e.Doc. 5):
    “Na mesma toada, sob o manto daquilo que se pretende emplacar como fato novo, pontua o agravante: 
    ‘Fatos novos. Necessária conversão do julgamento em diligência. Amparo no art. 8.2 do Pacto de San José da Costa Rica e art. 938 do CPC. Súmula 456/STF: 'O Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o direito à espécie’. RE 346736 AgR-ED (Relator Min. Teori Zavascki): ‘Esse 'julgamento da causa' consiste na apreciação de outros fundamentos que, invocados nas instâncias ordinárias, não compuseram o objeto do recurso extraordinário, mas que, 'conhecido' o recurso (vale dizer, acolhido o fundamento constitucional nele invocado pelo recorrente), passam a constituir matéria de apreciação inafastável, sob pena de não ficar completa a prestação jurisdicional'. Primeiro fato novo: Acordo da Petrobras com autoridades norte-americanas. Petrolífera adotou versões diametralmente opostas sobre os mesmos fatos, variando conforme a jurisdição a que se responde. Nos EUA, a Petrobras reconheceu culpa perante o Departamento de Justiça (item 52 do NPA) e identificou os executivos e políticos supostamente envolvidos, sem qualquer referência direta ou indireta ao ex-Presidente Lula. Já no Brasil, a petrolífera se diz vítima, assumiu posição de assistente de acusação e encampou a versão acusatória contra Lula. Necessidade de conversão do julgamento em diligência a fim de que sejam apreciados e esclarecidos os documentos firmados na jurisdição estadunidense e seus desdobramentos no Brasil e também para que sejam prestados os necessários esclarecimentos pelos envolvidos. Segundo fato novo: MPF reconheceu em petição sobre a fundação de R$ 2,5 bilhões que há 13 acordos de cooperação com autoridades norte-americanas que tramitam perante este Juízo que dizem respeito à Lava Jato e que foram sonegados da Defesa – mais do que isso, sequer a existência era confirmada – a despeito de sucessivos requerimentos de acesso. Requerimento de providências fundamentais e imprescindíveis para elucidar a real situação jurídica da Petrobras e o "contexto" acusatório Terceiro fato novo: Em processo judicial (reclamação trabalhista) constam documentos que apontam que o Sr. José Adelmário Pinheiro (Leo Pinheiro) fez pagamentos com o objetivo de modular delações. Fato denunciado por ex- executivo da OAS que torna ainda mais passível de descrédito o depoimento prestado pelo corréu para incriminar o ex-Presidente Lula em troca de benefícios. Necessidade, ademais, de sobrestamento do feito até final julgamento do HC n° 165.973/STF’. 
    Ao que se pode observar, também não há como prosperar, no ponto, a tese defensiva, não se fazendo possível extrair dos artigos e da narrativa apresentada pelo agravante (artigo 938 do CPC e artigo 8.2 do Pacto de San José da Costa Rica, c/c artigo 3º do CPP), qualquer similitude fática ou jurídica com o objeto do recurso, uma vez que a matéria apresentada escapa, em absoluto, a moldura fática estampada no acórdão e não se encontra entre as hipóteses abarcadas pela norma quanto à eventual necessidade de conversão do feito em diligência para posterior julgamento, eis que não há nenhuma necessidade da análise de outros fatos, nem mesmo de outros documentos para que se possa efetivar o desfecho do presente processo, pretendendo a defesa, mais uma vez, a realização de novo julgamento, com nova e indevida reabertura do quadro de instrução probatória e instalação de um novo contraditório no âmbito procedimental do recurso extremo. 
    No mesmo sentido, e desde já, não cabe deferir a juntada de documentos relacionados a detalhes sobre outros processos de delação premiada envolvendo ex-executivos da OAS (que nada mais são: Doc. 10 - Inicial da Reclamação Trabalhista ajuizada por Adriano Santana; Doc. 11 - Documentos comprobatórios juntados à inicial da Reclamação Trabalhista ajuizada por Adriano Santana Quadros de Andrade; Doc. 12 - Razões finais apresentadas pelo Sr. Adriano Santana Quadros de Andrade; Doc. 13 - Ata da audiência realizada em 10/10/2018, referente aos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000911-90.2018.5.02.0031; Doc. 14 - Sentença proferida na Reclamação Trabalhista nº 1000911-90.2018.5.02.0031; Doc. 15 - Recurso ordinário interposto contra a sentença proferida na Reclamação Trabalhista nº 1000911-90.2018.5.02.0031 - fls. 77037), uma vez que, tal qual acima mencionado, o seu conteúdo, ademais de conduzir à uma profunda análise de fatos (alheios) que não possuem o condão de obstar a apreciação do recurso especial (que já se encontra maduro para julgamento), ultrapassam os limites de cognição então modulados pela c. Corte Regional, não sendo essa, definitivamente, a exegese dos dispositivos mencionados pelo agravante (artigo 938 do CPC e artigo 8.2 do Pacto de San José da Costa Rica, c/c artigo 3º do CPP), não cabendo, nem mesmo determinar ao Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba/PR, que possibilite o acesso ao agravante dos procedimentos descritos às fls. 77.035 (cooperação internacional entre Brasil e Estados Unidos para investigar pessoas físicas e jurídicas que cometeram crimes contra a Petrobrás), uma vez que não demonstrada qualquer pertinência com o objeto de fundo aqui guerreado, não bastando à defesa mencionar que tais ‘acordos existem e tramitam perante o juízo que condenou o ex-presidente Lula em primeiro grau’ (fl. 77.023)”. 
    Ainda em informações prestadas e conforme peças coligidas aos autos, o Superior Tribunal de Justiça afirmou que o pedido foi novamente analisado no julgamento dos Embargos de Declaração opostos (e.Doc. 7): 
    “7) Assinala, na sequência, haver omissão na análise de fatos novos apresentados pela Defesa em momento posterior à interposição do recurso especial, no que se refere a suposta divergência entre a atuação da Petrobras perante a Justiça brasileira e perante a Justiça norte-americana e a suposta modulação pecuniária de colaboradores da OAS por orientação de José Adelmário Pinheiro. Nesse passo, afirma que os fatos apontados, ao contrário do que teria restado decidido no acórdão embargado, têm direta relação com o thema decidendum, de modo que, tendo sido conhecido e parcialmente provido o recurso especial, não haveria óbice para apreciá-los em sede de juízo revisional. No ponto, transcrevo o quanto observei na decisão embargada (fls. 77.506-77.508):
    ‘Ao que se pode observar, também não há como prosperar, no ponto, a tese defensiva, não se fazendo possível extrair dos artigos e da narrativa apresentada pelo agravante (artigo 938 do CPC e artigo 8.2 do Pacto de San José da Costa Rica, c/c artigo 3º do CPP), qualquer similitude fática ou jurídica com o objeto do recurso, uma vez que a matéria apresentada escapa, em absoluto, a moldura fática estampada no acórdão e não se encontra entre as hipóteses abarcadas pela norma quanto à eventual necessidade de conversão do feito em diligência para posterior julgamento, eis que não há nenhuma necessidade da análise de outros fatos, nem mesmo de outros documentos para que se possa efetivar o desfecho do presente feito, pretendendo a defesa, mais uma vez, a realização de novo julgamento, com nova e indevida reabertura do quadro de instrução probatória e instalação de um novo contraditório no âmbito procedimental do recurso extremo. No mesmo sentido, e desde já, não cabe deferir a juntada de documentos relacionados a detalhes sobre outros processos de delação premiada envolvendo ex-executivos da OAS (que nada mais são: Doc. 10 - Inicial da Reclamação Trabalhista ajuizada por Adriano Santana; Doc. 11 - Documentos comprobatórios juntados à inicial da Reclamação Trabalhista ajuizada por Adriano Santana Quadros de Andrade; Doc. 12 - Razões finais apresentadas pelo Sr. Adriano Santana Quadros de Andrade; Doc. 13 - Ata da audiência realizada em 10.10.2018, referente aos autos da Reclamação Trabalhista n° 1000911-90.2018.5.02.0031; Doc. 14 - Sentença proferida na Reclamação Trabalhista n° 1000911-90.2018.5.02.0031; Doc. 15 - Recurso ordinário interposto contra a sentença proferida na Reclamação Trabalhista n° 1000911-90.2018.5.02.0031 - fl. 77.037), uma vez que, da mesma forma do que acima mencionado, o seu conteúdo, ademais de conduzir à uma profunda análise de fatos (alheios) que não possuem o condão de obstar a apreciação do recurso especial (que já se encontra maduro para julgamento), ultrapassam os limites de cognição então modulados pela c. Corte Regional, não sendo essa, definitivamente, a exegese dos dispositivos mencionados pelo agravante (artigo 938 do CPC e artigo 8.2 do Pacto de San José da Costa Rica, c/c artigo 3º do CPP), não cabendo, nem mesmo, determinar ao Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba/PR, que possibilite ao agravante o acesso dos procedimentos descritos às fls. 77.035 (cooperação internacional entre Brasil e Estados Unidos para investigar pessoas físicas e jurídicas que cometeram crimes contra a Petrobrás), uma vez que não demonstrada qualquer pertinência com o objeto de fundo aqui guerreado, não bastando à defesa mencionar que tais "acordos existem e tramitam perante o juízo que condenou o ex-presidente Lula em primeiro grau" (fls. 77.023).’ (fls. 77.506-77.508) 
    Com efeito, devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas pelo farto conteúdo probatório colhido no curso da instrução processual, composto não somente dos depoimentos prestados por corréus mas, também, de numerosas provas documentais, pormenorizadamente identificadas e examinadas pela e. Corte Regional, não há necessidade de análise de supostos ‘fatos novos’ ou de conversão do julgamento em diligência, quanto mais ao se levar em consideração que os mencionados fatos, a toda evidência, não guardam similitude fática ou jurídica com a presente quaestio, precisamente delineada pelas instâncias ordinárias. Os fatos precisos objeto de persecução criminal na hipótese vertente foram suficientemente comprovados no curso da instrução processual, sendo indevidos, portanto, a reabertura da instrução processual e o proferimento de novo julgamento sobre a matéria. Não reconheço, dessa forma, omissão na apreciação do pedido”.
    Prossegue assinalando o Superior Tribunal de Justiça nas informações prestadas (e.Doc. 39): 
    “6. No ponto, a defesa não colacionou mínima comprovação da procedência de suas alegações, logo, a ausência de instrução do pedido impôs, via de consequência, o seu não acolhimento. 
    7. Em referência aos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial opostos pelo Ministério Público Federal, o colegiado julgou no mesmo sentido dos embargos de declaração opostos pela Defesa, transcrevendo-se, nessa oportunidade, tão somente o item da ementa:
    ‘III – Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas pelo farto conteúdo probatório colhido no curso da instrução processual, composto não somente dos depoimentos prestados por corréus mas, também, de numerosas provas documentais, pormenorizadamente identificadas e examinada pelo e. Corte Federal, não há necessidade de análise de supostos ‘fatos novos’ e de conversão do julgamento em diligência, fatos os quais, a toda evidência, não guardam similitude fática ou jurídica com a presente quaestio, precisamente delineada pelas instâncias ordinárias’.
    8. De forma inédita, a presente Reclamação contém pedido de acesso às cópias integrais dos au